Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751274-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS CAMPOS DE JESUS REU: ANTONIA PERCILIA RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Ação Rescisória - Decisão de Organização do Processo Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o processo organizado. Defiro a Gratuidade de Justiça à ré. As partes não se manifestaram sobre a necessidade de produção de provas. Declaro encerrada a fase de conhecimento e a necessidade de julgamento antecipado do processo. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator